Tribunal: TJPA
Processo: 0013260-92.2005.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECONSIDERAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR PARA FINS DE ALINHAMENTO COM DECISÃO DO STJ. RESP 1102431/RJ ? TEMA 179; REsp n°1.340.533/RS. PREVISÃO DO ART. 1.040, II DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0013260-92.2005.8.140301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO ESPECIAL
COMARCA: BELÉM
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: FERNANDO AUGUSTO OLIVEIRA BRAGA (Procurador do Estado)
RECORRIDOS: ANANINDEUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECONSIDERAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR PARA FINS DE ALINHAMENTO COM DECISÃO DO STJ. RESP 1102431/RJ - TEMA 179; REsp n°1.340.533/RS. PREVISÃO DO ART. 1.040, II DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em dar provimento à apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja dada continuidade à execução fiscal.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PROCESSO Nº 0013260-92.2005.8.140301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO ESPECIAL
COMARCA: BELÉM
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: FERNANDO AUGUSTO OLIVEIRA BRAGA (Procurador do Estado)
RECORRIDOS: ANANINDEUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de novo exame do Acórdão 118.136 (fls. 26/28) publicado no DJe de 10/04/2013, referente à Apelação Cível julgada nos autos da Ação de Execução Fiscal, com o fim de adequação, na forma do Art. 1.040, II, do CPC, conforme determinação da Presidência deste Tribunal (fls. 59/63), tendo em conta que o posicionamento da Colenda 1ª Câmara Cível Isolada restou aparentemente divergente do entendimento firmado pelo STJ sob a sistemática de recurso repetitivo no recurso paradigma (REsp 1.340.553/RS - Tema 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ).

Redistribuído, coube o feito a minha relatoria (fl. 67).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 17 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PROCESSO Nº 0013260-92.2005.8.140301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO ESPECIAL
COMARCA: BELÉM
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: FERNANDO AUGUSTO OLIVEIRA BRAGA (Procurador do Estado)
RECORRIDOS: ANANINDEUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Considerando-se a aplicação imediata da lei processual e a identidade da questão controvertida com a tese jurídica firmada no recurso paradigma (REsp 1.340.553/RS - Tema 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ), passo a reexaminar a apelação anteriormente julgada, com base no art 1.040, II, do CPC/15, que dispõe:
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - O órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

Do caderno processual, depreende-se que o apelante ajuizou execução fiscal contra ANANINDEUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. em 22/06/2005, o juízo de piso extinguiu a ação, na forma do art. 269, inciso IV, do CPC/73 por entender prescrito o débito fiscal.

O Estado interpôs recurso de apelação visando a reforma da sentença, alegando como controvérsia central que não houve paralisação do feito que ocasionasse a perda do direito da Fazenda Pública de exercer a cobrança da dívida executada. Afirmou que necessita da máquina judiciária para haver andamento no feito, posto que diligenciou em tempo hábil. Aduziu que o art. 40, §4º, da LEF, não foi respeitado, pelo fato de ter sido decretada a prescrição intercorrente sem a intimação da Fazenda Pública.

Sem Contrarrazões.

Em 10/04/2013 foi publicado o Acórdão, que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Irresignado, o Estado interpôs Embargos de Declaração alegando a não apreciação da preliminar de nulidade do julgado apontada (fls. 29/34).

Sem Contrarrazões.

Em 10/09/2013 foi publicado o Acórdão, que conheceu e negou provimento aos Embargos, mantendo íntegro o Acórdão anterior.

Por fim, restou interposto Recurso Especial pelo Estado (fls. 38/42), alegando a violação doart. 25 e do Art. 40, parágrafo 4º, da Lei de Execuções Fiscais; bem como restar aplicável, na espécie, o entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem Contrarrazões apresentadas.
A princípio, foi negado seguimento ao Recurso Especial (fls.45/47)
Da decisão foi interposto Agravo Regimental (fls. 48/54), no qual foi determinada a suspensão do Recurso Especial, para aguardar o julgamento do REsp n°1.340.533/RS.

Após julgamento do do REsp n°1.340.533/RS, foi determinado em decisão de fls. 59/63, o juízo de conformidade, para aplicação da tese firmada pelos Tribunais Superiores e, entendendo haver dissonância do Acórdão em exame com a tese firmada pelas Cortes Maiores, devolveu os autos à Câmara Julgadora, para o que entender de direito.

Importante ressaltar que o presente caso diz respeito a possível ocorrência da prescrição pelo decurso do prazo, como fora sentenciado pelo Juízo de piso, vejamos.

Da análise dos autos, verifico que o crédito foi constituído definitivamente em
31/01/2002
, conforme descrito na CDA (fl. 04). Após tentativa infrutífera de citação por oficial de justiça (fls. 9), o requerente pleiteou a citação da executada no nome dos seus representantes legais (fl.11). Ocorre que os autos foram conclusos somente em
12/09/2011
, sendo que em
01/02/2012
, o juízo a quo extinguiu o feito por prescrição.

Uma das controvérsias reside na possibilidade de decretação da prescrição quando a demora na citação se deu unicamente pelos mecanismos do Poder Judiciário.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a ¿perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário¿, conforme decidido no julgamento do Recurso Especial nº 1.102.431/RJ (Tema 179), sob a sistemática dos recursos repetitivos.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ.
1.

O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário.
2.

A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.498/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008).
3.

In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça, verbis: ¿Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso, constata-se que foi a mesma distribuída em 19/12/2001 (fl. 02), tendo sido o despacho liminar determinando a citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O mandado de citação do devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que foi por ele certificado, como consta de fl.08, verso, da execução em apenso. Frustrada a citação pessoal do executado, foi a mesma realizada por Edital, em 04/04/2006 (fls. 12/12 da execução).
(...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição.
(...) Ressalte-se, por fim, que a citação por edital observou rigorosamente os requisitos do Art. 232 do Código Processual Civil e do art. 8º, inciso IV, da Lei. 6.830/80, uma vez que foi diligenciada a citação pessoal , sem êxito, por ser o mesmo desconhecido no endereço indicado pelo credor, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, à fl. 08, verso dos autos da execução¿.
4.

A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial , ante o disposto na Súmula 07/STJ.
5.

Recurso especial provido, determinando o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expedida. Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1102431/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

No caso em análise, o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em
31/01/2002
e o Estado do Pará ingressou com a ação de execução fiscal em
22/06/2005
. Determinada a citação pessoal do devedor, a mesma restou infrutífera, conforme certifica o Sr. Oficial de Justiça às fls. 09 dos autos em
26/09/2005
.

Intimada, a Fazenda Pública manifestou-se, em
24/11/2006
, requerendo a citação da executada no nome dos seus representantes legais (fl.11), o que não foi feito.

Portanto clara está a inércia do Poder Judiciário, sendo imperiosa a anulação da sentença que reconheceu a prescrição originária.

Sobre o assunto, anote-se o consignado pela Ministra Eliana Calmon no REsp 1.109.205/SP, pelo Ministro Mauro Campbell Marques no REsp 1.268.324/PA - Tema 508 e pelo Ministro Luiz Fux no REsp 1.120.295/SP - Tema 383.
¿(...) incide na espécie o enunciado nº 106 da Súmula do STJ, uma vez que após certidão negativa do oficial de justiça, não foi o Município intimado pessoalmente para se manifestar acerca da diligência frustrada e, por isso, a demora no andamento do processo ocorreu em parte por causa dos próprios mecanismos da justiça (...).
Diferentemente da conclusão a que chegou o Tribunal local, entendo que a não apreciação do requerimento de vista dos autos após a diligência negativa realizada pelo oficial de justiça, enseja a aplicação do enunciado nº 106 da Súmula do STJ, uma vez que por ineficiência da máquina judiciária não foi oportunizado ao credor/exequente a possibilidade de impulsionar o feito executivo.
Outrossim, nos termos do disposto no art. 25 da LEF, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.¿
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1.

O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos) em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no Art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada.
2.

Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do Art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência STJ.
(REsp 1268324/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).
2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: "Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor; I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor."
3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.
4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco."
6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.
7. In casu: (i) cuida-se de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo sujeito a lançamento por homologação) do ano-base de 1996, calculado com base no lucro presumido da pessoa jurídica; (ii) o contribuinte apresentou declaração de rendimentos em 30.04.1997, sem proceder aos pagamentos mensais do tributo no ano anterior; e (iii) a ação executiva fiscal foi proposta em 05.03.2002.
8. Deveras, o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, independentemente da forma de tributação (lucro real, presumido ou arbitrado), é devido mensalmente, à medida em que os lucros forem auferidos (Lei 8.541/92 e Regulamento do Imposto de Renda vigente à época - Decreto 1.041/94).
9. De acordo com a Lei 8.981/95, as pessoas jurídicas, para fins de imposto de renda, são obrigadas a apresentar, até o último dia útil do mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados auferidos no ano-calendário anterior (artigo 56).
10. Assim sendo, não procede a argumentação da empresa, no sentido de que: (i) "a declaração de rendimentos ano-base de 1996 é entregue no ano de 1996, em cada mês que se realiza o pagamento, e não em 1997"; e (ii) "o que é entregue no ano seguinte, no caso, 1997, é a Declaração de Ajuste Anual, que não tem efeitos jurídicos para fins de início da contagem do prazo seja decadencial, seja prescricional", sendo certo que "o Ajuste Anual somente tem a função de apurar crédito ou débito em relação ao Fisco." (fls. e-STJ 75/76).
11. Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no caso sub examine, uma vez que a declaração de rendimentos entregue no final de abril de 1997 versa sobre tributo que já deveria ter sido pago no ano-calendário anterior, inexistindo obrigação legal de declaração prévia a cada mês de recolhimento, consoante se depreende do seguinte excerto do acórdão regional: "Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização dos créditos tributários em questão se deu com a entrega da Declaração de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os débitos, não procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos ocorridos entre fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44)."
12. Consequentemente, o prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial da exação declarada, in casu, iniciou-se na data da apresentação do aludido documento, vale dizer, em 30.04.1997, escoando-se em 30.04.2002, não se revelando prescritos os créditos tributários na época em que ajuizada a ação (05.03.2002).
13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).
14. O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.
15. A doutrina abalizada é no sentido de que: "Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo). Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição. Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil: 'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. § 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.' Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3ª ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233)
16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.
17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2º, do CPC).
18. Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002.
19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, adequando ao entendimento do STJ, no REsp 1.102.431/RJ - Tema 179; no REsp n°1.340.533/RS,
dou provimento à apelação,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dada continuidade à execução fiscal.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator